Tribunal: TJPA
Processo: 0010944-52.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010944-52.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROGERIO DE SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO DO
DECISUM
PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE -
condenação criminal exige certeza e não MERA presunção, que nos autos não se encontra.
inexistência de substratos suficientes da efetiva conexão da conduta do apeLado com a prática do delito. Absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro réu -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I -
A obrigação de trazer o agente aos autos prova da alegação em que se funda sua defesa (art. 156 do CPP) não afasta o dever do órgão ministerial em comprovar os fatos narrados na denúncia, sob pena de vedada inversão do ônus da prova. Na espécie, constatou-se a inexistência de substratos suficientes da efetiva conexão da conduta do apelado com a prática do delito em comento. Ausente prova inequívoca da autoria delitiva, a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro réu, é medida que se impõe.

II -
Com efeito, a condenação criminal exige certeza e não presunção, que nos autos não se encontra, sendo preferível, então, confiar na sensibilidade do juízo singular que colheu a prova e manteve contato direto com os principais personagens do evento, mantendo a
absolvição
de possível culpado para evitar o risco da condenação de provável inocente;

III - Na espécie, não se conseguiu extrair do acervo
nenhum elemento incontroverso no seu fundamento que possa assegurar com veemência uma condenação criminal. As provas orais colhidas, em que pese serem produzidas por agentes públicos que agiram no cumprimento do dever, se mostraram vagas e desarmoniosas entre si, deixando lacunas preenchidas por dúvidas e incertezas, requisitos que viabilizam a absolvição em face do princípio do in dubio pro reo.

IV – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 9289994), inconformado com a sentença que absolveu ROGÉRIO DE SOUZA DO NASCIMENTO do crime
tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Ananindeua/PA.

O Ministério Público, asseverou equivocada a decisão do juízo singular ao proferir decisão absolutória em face do apelado, uma vez que ignorou as circunstâncias e a gravidade da infração, além das provas produzidas nos autos. Assim, conveniente a reforma da decisão equivocada, para condenar o recorrente nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em
contrarrazões
a defesa pugnou pelo improvimento da irresignação do Parquet, mantendo-se irretocável o
decisum
. (ID 9289994).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 9939510).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da sentença absolutória, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Ananindeua/PA.

Narra a peça acusatória, (ID 9289984), que no dia 31 de agosto de 2018, na Rua Tancredo Neves, Bairro Guanabara, no município de Ananindeua, o apelado foi preso em flagrante delito por trazer consigo 10 (dez) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa esbranquiçada, apresentando um total de 12,3g (doze gramas e três decigramas), cujo resultado pericial deu positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido por “cocaína”, conforme Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão, presentes nos autos.

Devidamente processado, ROGÉRIO DE SOUZA DO NASCIMENTO foi absolvido das acusações em face do crime
tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Dessa forma o
Parquet
Estadual, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Ananindeua/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DO MINISTERIO PÚBLICO

O representante do Parquet Estadual requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada a decisão, condenando o recorrente como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. (ID 9289994),

DA REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.

Na hipótese, a materialidade do delito restou comprovada com a prisão em flagrante do apelado que foi surpreendido portando 10 (dez) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando 12,3g (doze gramas e três decigramas), o qual testou positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido por “cocaína”, conforme Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão. No tocante a autoria delitiva,
imperioso aferir que o recorrente
foi preso em flagrante delito, conforme os esclarecedores relatos do Policial Militar
JONATHA MERCEDES MELO, que relatou:

Que é policial Militar. Que, no bairro onde o denunciado foi preso em flagrante delito é conhecido por ter tráfico de drogas que estava fazendo ronda de madrugada nesse bairro que estranhou quando viu o denunciado. Que desceu da viatura e viu quando o denunciado jogou a droga que estava em suas mãos. Que o denunciado tentou entrar em uma entrada da rua, mas não deu tempo. Que verificou que se tratava de pasta base pois estava embrulhada que encontraram alguns trocados com o denunciado que o denunciado disse que estava levando a droga para um lugar que se verificou que o denunciado tinha passagem por tráfico de drogas.

Por sua vez o PM JOSÉ NILDO GONÇALVES MENDES, esclareceu:

Que, é policial militar que estava em ronda na rua pedreirinha na passagem Tancredo Neves que na entrada de uma rua estreita avistou uma bicicleta que suspeitou pelo horário pois era por volta das 2 h da madrugada que o declarante entrou nessa rua andando e avistou o denunciado saindo de uma residência que o denunciado ao ver o declarante jogou a embalagem de entorpecente no chão que o denunciado tentou evadir-se do local entrando e fechando o portão da residência mas não deu tempo que encontrou um valor com notas miúdas com o denunciado que o denunciado disse ao declarante queria utilizar a droga pois é viciado que abordou o denunciado e deu voz de prisão.

Com efeito, se verificou através da prova oral produzida que não foram encontrados qualquer petrecho que indicasse a mercancia de drogas, bem como
não foi conduzida qualquer pessoa que afirmasse ter adquirido droga do apelado, não foi visualizado o apelado entregando, repassando ou comercializado qualquer substância tóxica ou foi apreendida balança ou qualquer outro objeto relacionado ao tráfico. Nesse diapasão, observou-se que a conduta do recorrente se amolda ao delito de tráfico ou voltada ao consumo pessoal, cabendo ao juízo a análise acerca da natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do apelado, para que se possa efetuar uma análise detida dos elementos de prova, considerando principalmente a pequena quantidade de droga apreendida (12,3 g).

Na espécie, não se consegue extrair do acervo
nenhum elemento incontroverso no seu fundamento que possa assegurar com veemência uma condenação criminal. As provas orais colhidas, em que pese serem produzidas por agentes públicos que agiram no cumprimento do dever, se mostraram vagas e desarmoniosas entre si, deixando lacunas preenchidas por dúvidas e incertezas, requisitos que viabilizam a absolvição em face do princípio do in dubio pro reo.

Com efeito, a condenação criminal exige certeza e não presunção, que nos autos não se encontra, sendo preferível, então, confiar na sensibilidade do juízo singular que colheu a prova e manteve contato direto com os principais personagens do evento, mantendo a
absolvição
de possível culpado para evitar o risco da condenação de provável inocente. Conforme ensina Guilherme Nucci , existe grande diferença entre indício e presunção , pois enquanto o primeiro
“é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivodedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias”, a última “não é um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo”
(Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 10ª ed., p. 542 e 545).

Acerca do fato, o STJ
se manifestou:

“A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ 5ª Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005).

Na hipótese, não se descarta a possibilidade do apelado estar envolvido numa eventual prática delitiva, mas as evidências quinaram-se insuficientes para viabilizar uma condenação.

Diante do contexto apresentado, em sintonia com o parecer ministerial na condição de
Custos Legis
, impositiva a aplicação do princípio
in dubio pro reo
com a consequente manutenção do bem lançado decreto absolutório em face de
ROGÉRIO DE SOUZA DO NASCIMENTO,
n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ________ de ___________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023